Tribunal: TJBA
Processo: 8023677-36.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023677-36.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
MAGDA LUIZA RIGODANZO EGGER

APELADO: EVERALDO CARDOSO LIMA

Advogado(s)
:
RILKER RAINER PEREIRA BOTELHO

ACORDÃO

Apelação cível. Alienação fiduciária. Seguro proteção financeira. Alegação de venda casada. Comprovação da facultatividade da contratação. Inexistência de abusividade. Restituição em dobro afastada. Recurso provido.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Banco Toyota do Brasil S.A. contra sentença que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, julgou parcialmente procedente a reconvenção do réu para afastar a cobrança de seguro proteção financeira e condenar o banco à restituição em dobro dos valores pagos.

O contrato de financiamento foi firmado em 28/10/2021. Após a inadimplência do devedor, ajuizou-se a ação de busca e apreensão, deferida em primeiro grau. A reconvenção foi parcialmente acolhida, sob fundamento de venda casada na contratação do seguro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a contratação do seguro proteção financeira configurou venda casada, apta a ensejar a restituição em dobro dos valores pagos, nos termos do art. 42, p.u., do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A proposta de adesão ao seguro foi firmada em instrumento apartado, contendo cláusula clara sobre a facultatividade da contratação e a possibilidade de cancelamento.
5. A adesão voluntária e informada do consumidor afasta a configuração de venda casada. Precedentes desta Corte e do STJ reconhecem a validade da cobrança quando demonstrada a ciência do consumidor.
6. Inexistindo cobrança indevida e má-fé do credor, não se aplica a restituição em dobro prevista no CDC, art. 42, p.u.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de apelação provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido reconvencional.

Tese de julgamento:
“1. A contratação de seguro em instrumento apartado, com cláusula expressa de facultatividade, não configura venda casada. 2. A restituição em dobro prevista no CDC, art. 42, p.u., exige a cobrança indevida e a demonstração de má-fé do credor.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 42, p.u.; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação Cível nº 8020670-56.2023.8.05.0080, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, 1ª Câmara Cível, j. 05.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8023677-36.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. e como apelada EVERALDO CARDOSO LIMA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça